Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712016-70.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANO DO AMARAL DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão exarada no ID 151363531 da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709172-47.2023.8.07.0001, proposta por LUCIANO DO AMARAL DIAS em desfavor da agravante, pela qual a MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado e determinou que a agravante autorize e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a assistência domiciliar (home care), nos termos do relatório médico, inclusive relativos aos critérios clínicos, materiais mínimos necessários e equipe de suporte, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível (período 13/06 a 20/06), consoante certificado no ID 47055528. No petitório apresentado no ID 47414712, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL postula a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual e sua posterior inclusão em pauta presencial, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral, com fundamento no artigo 4o, incisos II e IV, §§1o e 2o, da Portaria GPR no 841/2021, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico – PJE. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses discriminadas no referido dispositivo legal, dentre as quais destacam-se: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca estabelece o seguinte regramento a respeito da sustentação oral: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; Percebe-se, portanto, que o caso dos autos se amolda à hipótese prevista no inciso VII do artigo 937 do Código de Processo Civil e na alínea “a” do inciso I do artigo 110 do RITJDFT, porquanto a r. decisão recorrida versa sobre pedido de concessão de tutela de urgência. Por conseguinte, defiro o pedido formulado no ID 47414712 e determino a retirada do processo da 19a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 13/06 a 20/06) e sua inclusão em futura pauta de julgamento presencial, na qual deverá ser assegurada a sustentação oral ao representante processual da agravante. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023 às 10:16:02. . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora